Tribunal: CARF
Processo: 10469.905283/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905283/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.135 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL BEZERRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade, pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à homologação da DCOMP para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-37.764 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905283/2009-81
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.135 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905283/2009-81

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 31120.48373.260205.1.3.02-6014.
Segue o relatório:
Através do Despacho Decisório de fl. 2, não se homologou o PER/DCOMP, ao
fundamento de que o crédito que se pretendia compensar era inferior ao nele indicado,
uma vez que não se confirmara o valor correspondente ao somatório das estimativas
mensais do tributo que compuseram o saldo negativo apurado na DIPJ.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 13/17, por meio
da qual sustenta, depois de comparar as decisões proferidas no presente processo
(código de rastreamento n.o 846605464; cópia de tela do SCC – Comunicação à fl. 3) e
no processo n.o 10469.902796/2009-30 (código de rastreamento n.o 831266416), que,
em ambos, verificar-se-ia a idêntica não homologação de R$ 30.557,93, demonstrado-
se, assim, haver duplicidade de cobrança. Como a notificação contida no Despacho
Decisório n.o 831266416 (rastreamento) foi objeto de impugnação, sendo este, no seu
entender, reflexo daquele, não padeceriam dúvidas de que o julgamento deste depende
da apreciação do anterior. Assim, requer o cancelamento da cobrança.
A DRJ, basicamente, alegou que a ora recorrente sustentou que tanto neste
processo quanto no de n.o 10469.902796/2009-30, não se homologou o mesmo valor de R$
30.557,93, de forma que haver duplicidade de cobrança, cujo voto segue adiante resumido:
Nos PER/DCOMPs a que se refere o processo mencionado pela interessada
tentou-se homologar estimativas de IRPJ devidas no ano-calendário de 2004, o qual já
foi objeto de apreciação por este colegiado, por meio do Acórdão n.o 37.762, de
31/07/2012, que manteve, pelos motivos nele expostos, a decisão proferida pela
autoridade a quo.
Considerando que a homologação de uma compensação requer, além da
liquidez do crédito, a certeza quanto ao direito em que se fundamenta, requisito que, é
manifesto, inexiste quanto à parte do crédito informado no PER/DCOMP objeto dos
autos, em vista da não homologação das estimativas mensais de IRPJ devidas no ano-
calendário de 2004 noutro processo administrativo (decisão mantida nesta instância
administrativa), correta estava a decisão proferida pela autoridade a quo ao também
aqui não homologar a compensação, em face do não pagamento da aludida estimativa
mensal.
Antes de findar o voto, cabe aqui um esclarecimento adicional: o que não se
homologou nos PER/DCOMPs que instruem o processo n.o 10469.902796/2009-30
foram algumas estimativas de IRPJ devidas no ano-calendário de 2004, (valor não
homologado de R$ 30.557,93), que neles foram inseridas como débitos a serem
compensados, daí que, no PER/DCOMP sobre o qual versa o presente processo
administrativo, referido montante não pode compor o crédito que se pretende
compensar. O que se está exigindo neste último PER/DCOMP são os débitos nele
declarados, não as estimativas de IRPJ não compensadas em PER/DCOMPs
anteriores. Duplicidade de cobrança, portanto, não há.
A recorrente foi cientificada em 21/08/2012 (fl.39) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/08/2012 (fl.42).
É o relatório

Voto
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.135 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905283/2009-81

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
não apresenta todos os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço parcialmente.
Em seu recurso voluntário,a recorrente requer, preliminarmente, que os
argumentos dados em sede de manifestação de inconformidade sejam a ele incorporados e reitera
que o julgamento deste processo depende da apreciação do de n° 10469.902796/2009-30.
Tal pedido, no entendimento deste conselheiro, não corresponde a uma
preliminar, apenas trata-se de um requerimento devidamente levado em consideração.
Afirma que o referido processo foi impugnado estando pendente de julgamento.
Por outro lado, em síntese do necessário, afirma que a Receita Federal retroagiu a
períodos de 1995 a 2000, períodos estes alcançados pela decadência.
Argumento novo, trazido apenas em sede de recurso voluntário, portanto não
conheço esta parte, por tratar-se de inovação processual, com base no art. 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Evidentemente, aceitar-se este argumento, nesta esfera processual, consistiria em
supressão de instância já que não foi dado o direito a instância inferior de analisar tais
argumentos.
Apenas por amor ao debate, o argumento da recorrente de que houve a decadência
não se aplicaria ao caso posto que, neste processo, não se cuida de lançamento e sim de exame
da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação pela recorrente, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao examinar a existência do crédito
não conseguiu confirmá-lo e nem a recorrente fez prova inequívoca de sua existência.
Requer , por último, que seja dado provimento ao recurso para declarar
insubsistente o lançamento.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o que se está julgando neste processo é a
liquidez e certeza do crédito declarado pela própria recorrente no PER/DCOMP n°
31120.48373.260205.1.3.02-6014. O CARF não é competente para declarar um lançamento
insubsistente, se este fosse o caso.
O que se tem aqui é um crédito não reconhecido e a consequente cobrança do
valor então declarado compensado pelo contribuinte, não existindo, na realidade nenhum
lançamento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.135 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905283/2009-81

Seguindo na análise, a recorrente alega que o resultado este processo é dependente
do de n° 10469.902796/2009-30, ainda não julgado. Na verdade, este processo está na mesma
pauta de julgamento deste mesmo relator.
No presente processo, não se vislumbra uma relação direta com aquele (n°
10469.902796/2009-30), conforme a conclusão da própria DRJ, acima transcrita, a qual repito:
O que se está exigindo neste último PER/DCOMP são os débitos nele declarados, não
as estimativas de IRPJ não compensadas em PER/DCOMPs anteriores. Duplicidade de
cobrança, portanto, não há.
No entanto, neste processo, temos uma DCOMP onde a recorrente utiliza o saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$18.988,90, com estimativas devidas no ano-calendário de 2004.
Como houve glosas no valor do saldo negativo apurado, a DRF, então homologou, parcialmente,
a compensação declarada, restando um saldo devedor de R$19.441,48.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ, conforme acima, o crédito relativo a estas compensações deve compor o
valor do saldo negativo. Isto porque, a não homologação das compensações destes débitos de
estimativas, resultaria na sua cobrança, posto que o despacho decisório, que não homologou tais
compensações, foi prolatado após 31 de dezembro e foi objeto de manifestação de
inconformidade.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.135 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905283/2009-81

DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
O Despacho Decisório (fl 1) homologou parcialmente a estimativa de IRPJ, até o
limite do crédito, posto o não reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor original de R$18.988,90.
Assim sendo, entendo que deva ser recomposto o saldo negativo de IRPJ e
homologada a compensação das estimativas até o limite dos créditos.
Assim, conheço parcialmente o recurso, apenas em relação à homologação da
DCOMP e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital